Tribunal: TCU
Processo: 008.933/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação de prazo para atendimento de Solicitação do Congresso Nacional para avaliação dos impasses acerca da dispensação de imunoglobulinas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal em que se requer a avaliação acerca dos impasses para a dispensação de imunoglobulinas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a prorrogação do prazo para atendimento da presente solicitação estipulado pelo Acórdão 2633/2022-TCU-Plenário por 90 (noventa) dias, com fulcro no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar acerca da presente deliberação a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal da presente deliberação, nos termos do art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008.